Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), RENATO SCATOLIN ANTONELLO - CPF: 359.803.238-21 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Renato Scatolin Antonello, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que, indeferiu o pedido liminar mandamental, que objetivava a autorização da transferência de (Gado em pé – vivo), para outra unidade da federação, onde também explora a atividade pecuária, sem a necessidade de realizar o destaque do ICMS ou recolher o respectivo imposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que o ato impugnado não é abstrato, haja vista que a demonstração nos autos de documentos em notas fiscais que evidenciam a titularidade do Recorrente, bem como a recorrente habitualidade de conduta do Estado de Mato Grosso em realizar a incidência de tributo por fato gerador impossível/ilegal.

Assevera que é produtor rural e proprietário de fazendas localizadas em outros Estados Federativos, onde explora atividade rural e criação de bovinos.

Salienta que é pacificado entendimento jurídico de que o tributo de ICMS não poder ser cobrado diante a transferência de bens do mesmo titular, ainda que interestadual.

Aduz que estão preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, que autorizam que seja determino a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre seus estabelecimentos rurais.

Com essas razões, requerem o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Agravo de Instrumento, para deferir a liminar postulada na Ação de Base.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 176020176.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Renato Scatolin Antonello, contra a decisão proferida monocraticamente, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão que, indeferiu o pedido liminar mandamental, que objetivava a autorização da transferência de (Gado em pé – vivo), para outra unidade da federação, onde também explora a atividade pecuária, sem a necessidade de realizar o destaque do ICMS ou recolher o respectivo imposto.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que não ficou bem demonstrado a ocorrência de tributação indevida, dado que não há fato concreto, neste momento processual, que indique a iminência da ocorrência de violação de direito líquido e certo, porquanto a pretensão do
writ
funda-se em atos futuros e incertos, a não concessão liminar é a medida que se impõe.

Com efeito, das peças que formaram o instrumento, depreende-se que a hipótese da ação originária possui natureza de salvo-conduto, visto que a pretensão do Impetrante, ora Agravante, mostra-se abstrata e futura, pois ausente ato formal, emanado pela Administração Pública, cuja legalidade possa ser apreciada.

Frisa-se, não foi demonstrada pela impetrante qualquer situação fática que acarrete dano iminente a seu direito líquido e certo, de modo que, não existe ato administrativo, in concreto, que se visa combater/impedir (suspensão de auto de infração/liberação de mercadoria) a fim de justificar o deferimento da liminar.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Não é possível a determinação de que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre operações futuras, incluindo as transferências de bovinos e o resultado da produção de uma propriedade para outra, ou seja, sobre fatos futuros e genéricos, por ser passível de caracterização de cerceamento da atividade fiscalizatória do Estado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUPOSTA TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE ATO COATOR FORMAL (COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO) – INVIABILIDADE DE SALVO-CONDUTO PARA ATOS FUTUROS – RECURSO E DESPROVIDO. A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, como espécie de verdadeiro “salvo-conduto”. (N.U 1017162- 42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Logo, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, ainda que de cunho não exauriente da matéria, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Desse modo, tenho que não está demonstrado, de plano, a presença dos requisitos do art. 7
o
, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024